Tribunal: TJDFT
Processo: 0705782-96.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PEDIDO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA DUVIDOSA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE CERTEZA ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se as provas constantes dos autos deixam dúvidas quanto à prática do ato infracional pelo menor, preserva-se a sentença em que se julgou improcedente a representação.
2. Apelação criminal conhecida e não provida.